Tribunal: TJMT
Processo: 1000406-16.2026.8.11.0000
Relator(a): HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000406-16.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[SILVANEA APARECIDA DA SILVA - CPF: 053.083.431-60 (ADVOGADO), VAGNER SILVA VIEIRA - CPF: 046.548.471-97 (PACIENTE), JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE SINOP (IMPETRADO), SILVANEA APARECIDA DA SILVA - CPF: 053.083.431-60 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
“OPERAÇÃO BLOOD MONEY”.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE AUTORIA E ATIPICIDADE DA CONDUTA.
VIA INADEQUADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA VEDADA.
NÃO CONHECIMENTO NESTES PONTOS
.
MÉRITO.

P
RISÃO PREVENTIVA DECRETADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PELA GRAVIDADE CONCRETA E NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES DE FACÇÃO CRIMINOSA.
CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA CARACTERIZADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS
CAUTELARES ALTERNATIVAS
INSUFICIENTES.
PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA
NÃO VIOLADA.
PRISÃO DOMICILIAR.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DE MENORES.
PARCIALMENTE CONHECIDA E NA PARTE CONHECIDA DENEGADA
.

I. Caso em exame:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de paciente preso preventivamente no âmbito da "Operação
Blood
Money", sob a acusação de integrar organização criminosa (Comando Vermelho), atuando especificamente no monitoramento das forças policiais em Itanhangá/MT. A defesa pleiteia a revogação da custódia sustentando negativa de autoria, atipicidade, ausência de contemporaneidade, predicados favoráveis e, subsidiariamente, a substituição por prisão domiciliar em razão de o paciente possuir filhos menores.

II. Questão em discussão:

Há seis questões em discussão, saber se:

(I)
as teses de negativa de autoria e atipicidade podem ser analisadas
,
na via estreita do
writ
;

(
II
)
estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva (art. 312, CPP);

(
III
)
há contemporaneidade no decreto prisional;

(
IV
)
os predicados pessoais favoráveis e o princípio da presunção de inocência impedem a manutenção da custódia;

(V)
as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes ao caso; e

(VI
) é cabível a substituição por prisão domiciliar (art. 318, CPP).

III. Razões de decidir:

3. As teses de negativa de autoria e atipicidade da conduta demandam revolvimento fático-probatório incompatível com o rito do
habeas corpus
.

4. A prova da materialidade e os indícios de autoria (
fumus
comissi
delicti
) estão fundamentados em relatórios de inteligência e extração de dados telefônicos que vinculam o paciente ao monitoramento de policiais para a facção.

5. O
periculum
libertatis
é evidenciado pela necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa estruturada, sendo a prisão necessária para garantia da ordem pública.

6. A contemporaneidade da cautelar refere-se à persistência dos riscos que a liberdade do agente representa para a sociedade, e não meramente ao hiato temporal entre o fato e a prisão, especialmente em crimes de organização criminosa.

7. Predicados favoráveis como primariedade e residência fixa não autorizam, por si sós, a revogação da prisão quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

8. Medidas cautelares alternativas mostram-se ineficazes para conter agente que supostamente integra rede criminosa complexa.

9. A substituição pela prisão domiciliar exige prova cabal da imprescindibilidade do genitor aos cuidados dos filhos, o que não ocorreu, uma vez que as crianças
se encontram
sob os cuidados da genitora.

IV. Dispositivo e tese:

10. ORDEM DENEGADA.

Teses de julgamento:

“1. A análise de negativa de autoria e atipicidade exige exame aprofundado de provas, inviável em sede de
habeas corpus
.

2. A necessidade de interromper as atividades de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva visando garantir a ordem pública.

3. O transcurso de tempo entre o fato e a decretação da prisão, decorrente da complexidade das investigações, não afasta a contemporaneidade da medida se o risco à ordem pública permanece atual.

4. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da custódia cautelar quando demonstrada a sua necessidade.

5. A substituição da prisão preventiva por domiciliar exige a comprovação da indispensabilidade do agente aos cuidados diretos do menor, não bastando a condição de provedor financeiro.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LXI e LVII. CPP,
arts
. 282, 312, 313, 315, 316, 318 e 319.

Jurisprudências relevantes citadas:

STF, MS 23.452/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário,
Informativo
162. STJ, HC 661.801/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 25.06.2021. STJ,
AgRg
no HC n. 913.699/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 24.06.2024. TJMT, Enunciado Orientativo n. 42 e 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. TJMT, N.U 1027603-14.2024.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, j. 12.11.2024.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DRª. HENRIQUETA FERNANDA C. A. F.
LIMA (
RELATORA CONVOCADA).

Egrégia Câmara:

Trata-se de

Habeas Corpus
com pedido de liminar
impetrado pela advogada
Silvanea
Aparecida da Silva em favor de
VAGNER SILVA VIEIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente desde
21/08/2025
(mandado expedido em 25/03/2025), no âmbito da denominada "Operação
Blood
Money", sob a imputação, em tese, do crime de integrar organização criminosa, especificamente no núcleo de apoio logístico e monitoramento de forças policiais.

Em síntese, a impetrante alegou que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos:
a)
ausência de contemporaneidade e erro na autoria, sustentando que a acusação se baseia em conversas de
WhatsApp
de uma linha telefônica [(66) 98129-7729] que não pertence ao paciente desde 2021, tendo sido cancelada e transferida a terceiro;
b)
impossibilidade fática (álibi), pois no período dos fatos (agosto/2024) o paciente estaria trabalhando e residindo em Cuiabá/MT, conforme documentos laborais anexados, e não em Itanhangá/MT monitorando a polícia;
c)
condições pessoais favoráveis, sendo réu primário, com residência fixa e trabalho lícito; e
d)
situação humanitária, pois é arrimo de família, possuindo filho de 7 anos e esposa estado futuro de puérpera da sua esposa.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, substituí-la por prisão domiciliar ou medidas cautelares diversas.

No mérito, pugnou pela concessão da ordem.

O pedido de liminar foi indeferido, sob o fundamento de que a análise das teses defensivas envolveria matéria fático-probatória complexa e de que a segregação se justifica para a garantia da ordem pública.

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas, reiterando a necessidade da manutenção da custódia cautelar ante a gravidade concreta das condutas e o suposto envolvimento do paciente com facção criminosa.

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.
Com efeito, extrai-se dos Autos de Pedido de Prisão Preventiva n. 1005432-81.2025.8.11.0015 que o paciente teve sua prisão preventiva decretada no dia 25/03/2025, sob os seguintes fundamentos:

“Cuida-se de Representação da Autoridade Policial pela
DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA,
BUSCA E APREENSÃO, QUEBRA DO SIGILO INTEGRAL DOS CELULARES APREENDIDOS, BLOQUEIO DE CONTAS BANCÁRIAS e SEQUESTRO DE VEÍCULOS, formulada pelo Delegado de Polícia da Delegacia de Tapurah/MT, devidamente secundada pelo Ministério Público, no interesse do Inquérito Policial nº 98.4.2025.5912.

Aduz a Autoridade Policial que, desde o ano de 2021, o município de Tapurah/MT tem sido alvo de diversas operações policiais contra membros da organização criminosa "Comando Vermelho", visando à repressão de crimes como homicídio, ocultação de cadáver, torturas, roubos e tráfico de drogas.

Segundo as investigações, após a prisão de Tiago Telles, o representado Henrique Joaquim ascendeu como uma das principais lideranças na localidade, atribuindo essa ascensão ao período em que ambos cumpriram pena na Penitenciária Central do Estado - PCE.

Corroborando com isso, relata a Autoridade Policial que no decorrer da operação deflagrada em 14.08.2024, foram cumpridas medidas judiciais na cela de HENRIQUE e TIAGO, resultando na apreensão de celulares.

A partir destes aparelhos celulares, procedeu-se a extração de dados, conforme laudo pericial nº 214.2.16.9067.2024.204935-A01, e, por conseguinte, a equipe de investigação confeccionou o relatório nº 2024.13.113288, objeto principal desta representação. A análise dos dados extraídos desses dispositivos subsidiou a presente investigação, conforme destacado nos relatórios:

A Autoridade Policial, por meio do petitório de Id. 187128309, informou que os representados LAZARO JOADERSON SILVA BATISTA e RENICE RODRIGUES DE SOUZA, no curso da investigação, alterou seu endereço, inviabilizando o cumprimento da medida na residência inicialmente indicada, pelo que requereu autorização para cumprimento da medida em local diverso (Id. 187128309).

Com vista dos autos ao Ministério Público, o GAECO/Sinop manifestou pelo acolhimento das medidas requeridas pela Autoridade Policial (Id. 187595054).

Ao Id. 187617733, a douta Autoridade Policial apresentou aditamento na representação inicial requerendo a expedição de mandado de busca e apreensão no endereço
da representado
JOÃO HENRIQUE DE AQUINO COSTA.

Instado a se manifestar, o Parquet não se opôs ao pleito (Id. 187987696).

Os autos vieram-me conclusos.

Em síntese, é o relatório.

Decido.

Inicialmente, é preciso tecer um breve comentário aos fatos narrados pela Autoridade Policial.

É sabido que, em uma democracia, o monopólio da violência é do Estado e ela é exercida de acordo com a lei. O que se percebe hoje em dia, em algumas regiões do Brasil, quiçá em todo território nacional, é a força sendo exercida ilegalmente. Isso é sempre um risco para democracia.

É por isso que um Estado Democrático de Direito tem que ser um Estado democrático, mas também tem que ser um Estado forte, um Estado que realmente não permita a aplicação da força pelos ‘fora da lei’.

Qualquer tipo de grupo criminoso que atue ao arrepio da lei, criando uma estrutura paralela aos órgãos constitucionais, expondo a sociedade a delitos das mais variadas espécies deve ser seriamente rechaçado.

Sendo assim,
o crime organizado deve saber que afrontar o Estado ou subjugar a sociedade, jamais será tolerado por este juízo
.

Dito isso, passo à análise dos pedidos.

I - DO CONTRADITÓRIO À LUZ DAS MODIFICAÇÕES DA LEI Nº 13.964/2019

Dentre as inúmeras modificações legislativas trazidas à baila pela Lei nº 13.964/2019, o chamado “Pacote Anticrime” buscou reforçar o sistema acusatório, bem como os preceitos fundamentais do contraditório e da ampla defesa.

Neste desiderato, uma das alterações foi o texto do § 3º do
arigo
282 do Código de Processo Penal, que passou a contar com a seguinte redação, in
verbis
:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

[...]

§ 3º
Ressalvados os casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida
, o juiz, ao receber o pedido de medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária, para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, acompanhada de cópia do requerimento e das peças necessárias, permanecendo os autos em juízo, e
os casos de urgência ou de perigo deverão ser justificados e fundamentados em decisão que contenha elementos do caso concreto que justifiquem essa medida excepcional.

Sendo assim, considerando os elementos indiciários probatórios produzidos até o presente momento e que acompanham a presente representação, em cotejo a
jaez
do crime supostamente cometido e as circunstâncias do caso concreto, evidencia-se a excepcionalidade suficiente a fundamentar o contraditório postergado, de maneira que a presente representação será decidida inaudita altera
pars
, ante o risco evidente de perda de eficácia das medidas requeridas.

II - CONTEXTUALIZAÇÃO FÁTICA

Aduz a Autoridade Policial que, desde o ano de 2021, o município de Tapurah/MT tem sido alvo de diversas operações policiais contra membros da
organização criminosa "Comando Vermelho",
visando à repressão de crimes como homicídio, ocultação de cadáver, torturas, roubos e tráfico de drogas.

Segundo as investigações, após a prisão de Tiago Telles, o representado Henrique Joaquim ascendeu como uma das principais lideranças na localidade, atribuindo essa ascensão ao período em que ambos cumpriram pena na Penitenciária Central do Estado - PCE.

Corroborando com isso, relata a Autoridade Policial que no decorrer da operação deflagrada em 14.08.2024, foram cumpridas medidas judiciais na cela de HENRIQUE e TIAGO, resultando na apreensão de celulares.

A partir destes aparelhos celulares, procedeu-se a extração de dados, conforme laudo pericial nº 214.2.16.9067.2024.204935-A01, e, por conseguinte, a equipe de investigação confeccionou o relatório nº 2024.13.113288, objeto principal desta representação. A análise dos dados extraídos desses dispositivos subsidiou a presente investigação, conforme destacado nos relatórios:

II.1 -

Das análises dos dados telefônicos

II.1.a -

Relatório nº 2024.13.113288

Aponta a autoridade policial que foi analisada a mídia de 01 (um) dos aparelhos apreendidos na cela do representado HENRIQUE JOAQUIM DE FREITAS, conhecido pelos vulgos “MT”, “Diabo”, “T
error
”, “100 nome” e “Oruam”.

A apuração demonstrou que os membros da organização se comunicavam por meio de grupos distintos no WhatsApp, organizados para as cidades de Tapurah e Itanhangá/MT, servindo para comunicação entre os faccionados e monitoramento das forças de segurança.

Restou demonstrado indícios que
HENRIQUE JOAQUIM DE FREITAS
exercia posição de liderança dentro da organização criminosa, sendo responsável, em tese, por dar ordens de pagamento, cobranças, aplicação de punições e a logística da comercialização de entorpecentes.

Ademais, fora constatado que HENRIQUE utilizava a conta bancária de
MYLLEN MULLER BRITO
, vulgo “KM”, para lavagem de dinheiro. Nas mensagens extraídas foi possível constatar muitas transações de valores relacionados ao tráfico de drogas, assim como existem várias planilhas de controle da entrada e saída de entorpecentes, onde houve um registro de três quilogramas de pasta base de cocaína, totalizando o valor bruto de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais).

Destaca a autoridade policial que, também é possível identificar outros
lideres
(alguns presos) que atuam nos municípios de Tapurah e Itanhangá, dentre eles:
IGOR DE CAMPOS SANTOS, FERNANDO HENRIQUE DOS SANTOS VEIGA, PAULO HENRIQUE CAMPOS DE AGUIAR, HENRIQUE COSTA OLIVEIRA, LÁZARO JOADERSON BATISTA SILVA, EDUARDO RODRIGUES OTTERSBACH, ANGEL MATHEUS FERREIRA ALMEIDA, EDUARDO XAVIER SILVA
e
JEAN CARLOS DA SILVA.

(...)

De igual maneira,
VAGNER SILVA VIEIRA
, FRANCISCO MONTAL DA CRUZ FILHO, BRUNA DOS SANTOS FRADE, LEONARDO GLEISON SOUSA DA SILVA, GUILHERME HENRIQUE ASSUNÇÃO
e
PAULO HENRIQUE ARAUJO DO NASCIMENTO
, foram apontados, em tese, como responsáveis por
monitorar as forças policiais no município de Itanhangá.

(...)

1 - DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Ab
initio, é de extrema importância colacionar o Informativo do Pleno do Superior Tribunal Federal, através de voto do Min. Celso de Mello, que dispõe sobre a possível aplicação das medidas restritivas das prerrogativas individuais ou coletivas, desde que respeitados os termos estabelecidos pela própria Constituição, segue in
totum
:

"Não há, no sistema constitucional brasileiro, direitos ou garantias que se revistam de caráter absoluto, mesmo
porque
razões de relevante interesse público ou exigências derivadas do
princípio de convivência das liberdades legitimam, ainda que excepcionalmente, a adoção, por parte dos órgãos estatais, de medidas restritivas das prerrogativas individuais ou coletivas, desde que respeitados os termos estabelecidos pela própria Constituição.
O estatuto constitucional das liberdades públicas, ao delinear o regime jurídico a que estas estão sujeitas - e considerado o substrato ético que as informa - permite que sobre elas incidam limitações de ordem jurídica, destinadas, de um lado, a proteger a integridade do interesse social e, de outro, a assegurar a coexistência harmoniosa das liberdades, pois
nenhum direito ou garantia pode ser exercido em detrimento da ordem pública ou com desrespeito aos direitos e garantias de terceiros".

(Informativo 162, STF – MS 23.452/RJ). (Destaquei).

Pois bem, reza o artigo 312, do Código de Processo Penal, que a prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da
ordem econômica
, por
conveniência da instrução criminal
, ou para
assegurar a aplicação da lei penal
, quando houver
prova da existência do crime
e
indícios suficientes de autoria
, demonstrando-se, destarte, o
fumus
comissi
delicti
e o
periculum
libertatis
.

É o caso dos autos.

Constata-se dos elementos de informação apurados nos autos investigativos, com fundadas razões e fortes indícios suficientes para apontar a existência de uma organização criminosa, destinada aos cometimentos reiterados de crimes de expressiva gravidade, como tráfico de drogas, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro, tortura e organização criminosa.

Com efeito, para a decretação da prisão preventiva, há que se consignar que seu deferimento está condicionado à caracterização de alguns requisitos legais (
stritcto
sensu), sendo estes os pressupostos, quais sejam:
fumus
comissi
delicti
, ou seja, os fundamentos, e o
periculum
libertatis
, que são as condições de
admissiblidade
.

Verifica-se o
fumus
comissi
delicti
pela prova da
materialidade
, encontram-se estampados no inquérito policial, relatórios de extração de dados, relatórios técnicos e demais peças, tudo devidamente juntado nos autos.

É indubitável que há nos autos, provas suficientes da existência dos crimes em tela e indícios de autorias delitivas, conquanto demonstrada a Justa Causa e a urgência da medida.

Nessa senda, os indícios de autoria são robustos e suficientes para caracterizar o
fumus
comissi
delicti
, portanto, a prova da existência do(s) crime(s) é inconteste, infere-se do conjunto probatório, que há indícios suficientes das autorias dos representados.

Demonstrado o fumus
comissi
delicti,

deve ainda estar presente o
periculum
libertatis
, evidenciado, no caso concreto, ante a
necessidade
e
contemporaneidade
da medida cautelar extrema, para
garantia da ordem pública
e
conveniência da instrução criminal
.

No caso concreto, não há como negar a incidência de todos os requisitos autorizativos da decretação da prisão preventiva, sendo seus motivos basilares estampados no artigo acima já citado, a saber, o artigo 312 do Código de Processo Penal.

(...)

Outro não é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PACIENTE SUPOSTAMENTE VINCULADO À FACÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA COMANDO VERMELHO DE MATO GROSSO (CVMT) – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA – EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – INOCORRÊNCIA – PEÇA JÁ OFERTADA E RECEBIDA EM TEMPO HÁBIL – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RECEIO FUNDADO DE REITERAÇÃO DELITIVA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA, NO CASO – ORDEM DENEGADA. A análise acerca da negativa de cometimento dos crimes em apuração é questão que não pode ser dirimida em sede de habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita. Oferecida e recebida a denúncia, resta superada a alegação excesso de prazo para a formação da culpa do paciente, sobretudo quando não se constata qualquer desproporcionalidade temporal apta a impingir de ilegal a constrição imposta, já que a lide transcorre de forma regular.
Não há falar em constrangimento ilegal quando a custódia no caso concreto se enquadra nas exigências do art. 312 do CPP, para o fim de acautelamento da ordem pública, já que o paciente é acusado de integrar organização criminosa armada ligada ao “Comando Vermelho de Mato Grosso”, havendo a necessidade de se interromper ou ao menos diminuir a atuação de integrantes no Estado
. Impossível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando, em razão da gravidade concreta, estas se revelam, ao menos por ora, insuficientes. As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. (
N.U
0097674-39.2016.8.11.0000, HC 97674/2016, DES.PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/08/2016,
Publicado
no DJE 15/08/2016) (Destaquei)

HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO (ART. 180, CP), PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL (ART. 28, LEI Nº. 11.343/06) E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, LEI Nº. 12.850/13) – ALMEJADA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA - 1. ALEGADA INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DO DECRETO PREVENTIVO – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ATOS INFRACIONAIS E AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO – PERICULOSIDADE DEMONSTRADA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITUOSA – 2. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA – 3. INVOCAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO – INAPLICABILIDADE – NATUREZAS DISTINTAS DAS PRISÕES – 4. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO – INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. O fato de o paciente possuir registros pretéritos de atos infracionais ou ações penais em andamento é suficiente para manter sua prisão preventiva, para garantia da ordem pública, diante do risco efetivo de reiteração delituosa
. Além disso, se a prisão cautelar foi decretada, considerando a periculosidade do paciente, havendo fortes indícios de que integra organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, voltada à prática de crimes contra agentes de Segurança Pública, evidente está, o abalo à ordem pública, não havendo que se falar, portanto, em inexistência dos pressupostos autorizadores da medida extrema de restrição da liberdade.
2. Inexiste ofensa ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade, não só pela natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória, e a prisão em tela, de cunho processual como, também, pelo fundamento legal e constitucional que autoriza o decreto da prisão preventiva, que se encontra devidamente fundamentado por decisão escrita do juiz competente. 3. Mantém-se a segregação provisória quando nenhuma outra medida cautelar se mostra capaz de tutelar com eficácia o meio social. 4. A prisão preventiva não importa em violação ao princípio da proporcionalidade, pois, possui natureza distinta da prisão pena, buscando salvaguardar a ordem pública, otimização dos resultados da instrução criminal e asseguramento da aplicação da lei penal, não havendo que se compará-la com a prisão decorrente de sentença, cujo objetivo é a repressão, prevenção do crime e ressocialização do delinquente. (
N.U
0097345-27.2016.8.11.0000, HC 97345/2016, DES.RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/08/2016,
Publicado
no DJE 17/08/2016) (Destaquei)

E mais:

HABEAS CORPUS – CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE CAPITAIS - INDÍCIOS QUE VINCULAM O PACIENTE AOS DELITOS EM APURAÇÃO - CONTEMPORANEIDADE – CONSTATAÇÃO - DESNECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA - IMPROCEDÊNCIA –
NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES DE GRUPO CRIMINOSO
– FORAGIDO - NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL - MOTIVAÇÃO IDÔNEA – PRIMARIEDADE, RESIDÊNCIA FIXA E OCUPAÇÃO LÍCITA - CONDIÇÕES QUE NÃO DEVEM PREVALECER SOBRE A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA – MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS - INSUFICIÊNCIA - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. A via estreita do habeas corpus não se presta para exame de matéria probatória, sendo certo que dos elementos do writ se extraem os indícios suficientes de materialidade e autoria, aptos a ensejar a constrição cautelar.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há ilegalidade, por ausência de contemporaneidade do decreto cautelar, nas hipóteses em que o transcurso do tempo entre a sua decretação e o fato criminoso decorre das dificuldades encontradas no decorrer das investigações, exatamente a hipótese dos autos. São idôneos os elementos descritos para decretar a prisão preventiva, sobretudo na necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização/associação criminosa pois enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, consoante jurisprudência dos Tribunais Superiores.
Além disso, o paciente encontra-se foragido, o que evidencia a intenção de furtar-se à eventual aplicação da lei penal, sendo devidamente admissível a segregação cautelar.

Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão.

(N.U 1027603-14.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 12/11/2024,
Publicado
no DJE 18/11/2024) – (Destaquei)

Destarte, resta evidenciado o abalo a
ordem pública
que ressai das circunstâncias concretas que perpassam a aversão comum em crimes destas espécies, cuidando-se de práticas de delitos que,
são aptos a gerar um abalo na sociedade.

Nessa mesma toada, a prisão preventiva do representado se revela proporcional, nos termos do artigo 282 do Código de Processo Penal. O deferimento da medida está em consonância com a
gravidade dos fatos e suas circunstâncias,
bem como se mostra adequada às condições pessoais dos representados.

Não bastasse, a prisão preventiva dos representados se faz necessária por
conveniência da instrução criminal
, haja vista, as atividades reiteradas dos representados, caso continuem em liberdade, continuarão a perpetrar as suas atividades criminosas. Logo, resta indubitável o preenchimento do requisito da conveniência da instrução criminal.

É de suma importância os acautelamentos dos indiciados a fim de não frustrar a garantia da
ordem pública
,
a conveniência da instrução criminal,
bem como para assegurar a
aplicação da lei penal
.

Por garantia da ordem pública, entende-se o estado de paz e de ausência de crimes na sociedade.

O caso em tela apresentou vários
crimes de tortura e tráfico de drogas, práticas de lavagem de dinheiro, além do crime de integrar organização criminosa,
que causaram impactos imensuráveis à sociedade, em especial aos residentes em Tapurah e Itanhangá.

Dessa forma, os antecedentes e as condutas sociais de alguns representados, associado à gravidade concreta dos fatos, demonstram a
insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão
, para neutralizar o forte
periculum
libertatis
.

Com efeito, é incontestável a imprescindibilidade de se interromper ou até mesmo diminuir a atuação da organização criminosa para evitar abalos à paz social.

Digno de nota, que deixar os investigados em liberdade neste momento, poderá trazer vários prejuízos ao Julgamento.

Por derradeiro, tais fatos,
demonstram concretamente o motivado receio de perigo e existência concreta de fatos contemporâneos, que justifiquem a aplicação da medida de exceção
, nos termos exigidos pelo artigo 312, § 2º e artigo 315, § 1º, ambos do Código de Processo Penal, incluídos pela Lei n° 13.964/2019.

Logo, a medida de exceção encontra amparo legal no artigo 313, e seus incisos, do Código de Processo Penal, senão vejamos:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I -
nos
crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II -
se
tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.

Analisando, há nos autos, elementos suficientes que comprovam as condições de admissibilidade para a
decretação da prisão preventiva
, já que os delitos sob investigação são condutas dolosas punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos; e, pelas provas até agora constantes dos autos os representados não praticaram o fato em
circunstancias
que afastem a ilicitude dos crimes (CPP, Art. 314).

Dessa forma, resta latente os requisitos autorizativos da prisão preventiva, conquanto demonstrados os pressupostos (f
umus
comissi
delicti
), os fundamentos (
periculum
libertatis
) e as condições de admissibilidade para tanto.

Diante disso, em consonância ao parecer ministerial, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública, com premente necessidade de resguardá-la, assim como, para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos
do artigos
312 e 313, I, ambos do CPP,
DECRETO
a
PRISÃO PREVENTIVA
de:

(...)

33.

VAGNER SILVA VIEIRA, CPF: 046.548.471-97;

(...)

EXPEÇA-SE
o competente
MANDADO DE PRISÃO
em face dos representados - em segredo de justiça.” (sic)

Posteriormente, no dia
30/10/2025
, o juízo de origem proferiu a presente decisão objurgada, mantendo a prisão preventiva do paciente sob os seguintes fundamentos:

“
Ainda, a
defesa de VAGNER SILVA VIEIRA requereu a revogação da prisão preventiva do representado, aduzindo, em suma, que “a decisão que decretou a custódia cautelar carece de fundamentação concreta e idônea, pois se baseia em presunções e na gravidade abstrata do delito, sem demonstrar o periculum
libertatis
(o perigo da liberdade do acusado) de forma inequívoca, conforme exige o artigo 312 do Código de Processo Penal.”

No ID 210886153, aportou manifestação do representante do Ministério Público, deixando de se manifestar no que diz respeito a defesa prévia apresentada nos presentes autos, tendo em vista que a matéria será oportunamente analisada e enfrentada nos autos principais da Ação Penal nº 1009552-70.2025.8.11.0015, onde se concentram os elementos essenciais à instrução e julgamento do feito, bem como
mostrando-se desfavorável à revogação da prisão preventiva postulada pela defesa de VAGNER SILVA VIEIRA, diante das fortes evidências de sua atuação direta no núcleo de apoio logístico e inteligência da organização criminosa.

Diante de tal manifestação ministerial, o acusado VAGNER acostou aos autos nova manifestação (ID 211625418) reiterando o pleito anterior ao refutar as alegações do Parquet.

(...)

É o relato do necessário.

DECIDO.

(...)

II - DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO REPRESENTADO
VAGNER SILVA VIEIRA

Após detida análise dos autos, vê-se que o pleito defensivo não merece guarida.

Pois bem.

Reza o artigo 316 do Código de Processo Penal que o juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. O verbete legal supramencionado traduz a conclusão de que a revogação da prisão exige a modificação superveniente das condições fáticas e/ou jurídicas que a ensejaram (rebus sic stantibus).

Nesta senda, a nova redação dada aos artigos 312, § 2º e 315, § 1º, ambos do Código de Processo Penal, pela Lei nº 13.964/2019, passou a prever a contemporaneidade dos requisitos para o decreto ou, ainda, para manutenção da prisão cautelar do agente.

Significa dizer, in
casu
, que para a manutenção do decreto da prisão preventiva do representado nestes autos, se faz necessário demonstrar sua necessidade atual, bem como a contemporaneidade dos requisitos que a ensejaram.

É justamente o caso dos autos.

O decreto da prisão preventiva do representado decorre das investigações da Delegacia de Tapurah/MT.

Os indícios suficientes de autoria e prova da materialidade
delitiva foram coligidos com os relatórios policiais, quebra de dados dos aparelhos celular, diligências in loco, fotografias e demais documentos carreados aos autos.

Os elementos indiciários coletados foram compilados e concatenados com relatórios de investigação, que individualizaram os agentes e o modus operandi, culminando com a representação cautelar pela prisão preventiva, busca e apreensão domiciliar, quebra de dados armazenados em mídias e sequestro de bens e valores, formulada pela Autoridade Policial, no Id. 179341688.

Pode-se inferir dos autos que a conduta do representado foi devidamente individualizada, não merecendo prosperar a alegação de suposta ausência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva.

Isto, porque conforme demonstrado nos autos, há fortes evidências de sua atuação direta no núcleo de a
poio logístico e inteligência da organização criminosa. Especificamente, o réu VAGENR exercia a função de monitoramento ostensivo das autoridades policiais e proteção dos demais membros do grupo.
Sua conduta, portanto, não se limitava a um mero papel passivo, pois agia ativamente para frustrar as ações das forças
de segurança
.

Tais alegações são robustamente comprovadas pela prova documental acostada à manifestação ministerial, notadamente as
mensagens de texto que revelam o esquema de alerta. Vale lembrar, ainda que o numeral de telefone utilizado para disseminar os avisos sobre a presença e movimentação policial nos grupos de comunicação era operado pelo próprio acusado.
Assim, muito embora possua residência fixa, vínculo empregatício lícito, bem como ostente primariedade e bons antecedentes - características que, sem dúvida, compõem um retrato socialmente aceitável - tais elementos, por si só, não se mostram suficientes para justificar a concessão da liberdade provisória.

Pois bem.

Segundo o decisum, cujos fundamentos
fáticos e jurídicos permanecem inalterados
e lastreados em suficientes indícios coletados em investigações preliminares, encontra-se a conduta do representado devidamente individualizada, conforme consta da decisão de ID 187843651. Vejamos:

(...)

De igual maneira, VAGNER SILVA VIEIRA, FRANCISCO MONTAL DA CRUZ FILHO, BRUNA DOS SANTOS FRADE, LEONARDO GLEISON SOUSA DA SILVA, GUILHERME HENRIQUE ASSUNÇÃO e PAULO HENRIQUE ARAUJO DO NASCIMENTO, foram apontados, em tese, como responsáveis por monitor as forças policiais no município de Itanhangá. [...]”

(...)

Nesse contexto fático jurídico, denota-se que a prisão preventiva do representado foi decretada sob fundamentos fáticos e jurídicos robustos, galgada na concreta gravidade evidenciada nos autos, cuja conduta delitiva está constante na decisão que decretou a segregação cautelar, bem como a imperiosa necessidade de aplicação da medida de exceção (ID 187843651)

Imperioso destacar, que a contemporaneidade exigida pela lei em sua concepção mais atual não é, segundo a jurisprudência, em relação a data dos fatos, mas sim de seus
requisitos[
1]. Igualmente, é corriqueiro que investigações envolvendo crimes complexos, tais como a investigação nos autos, em que se apura a prática de tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro, se prolonguem por certo prazo, para a escorreita coleta de provas e indícios de forma segura.

Nesta toada, demonstrado o
fumus boni iuris,
a prisão cautelar dos representados foi decretada com fulcro no
periculum
libertatis

que ressai da gravidade concreta dos fatos investigados.

No caso dos autos, cuida-se da prática de lavagem de capitais para o proveito da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, que, atualmente é a maior organização criminosa presente neste Estado, cuja gama de crimes e arregimentação de integrantes vem alcançando patamares vertiginosos, que impõe a necessária atuação Estatal para frear a atuação delitiva.

Nessa ordem de ideias, se faz imprescindível a imposição da prisão preventiva, pois de outro modo não alcançaria a necessária interrupção da prática delitiva, e, ainda, por ser a única maneira de assegurar a ordem pública, dada a suposta participação dos representados na organização criminosa apontada pela autoridade investigativa.

Portanto, embora não se desconheça a primariedade do representado, malgrado as circunstâncias pessoais, a priori, favoráveis, entendo que estas, por si só, não obstam o decreto ou manutenção de sua prisão preventiva.

Nessa seara, os supostos predicados favoráveis atribuídos aos representados não impedem a manutenção de sua prisão, nos termos do Enunciado nº 43 do TJ/MT que assim dispõe: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Desta feita, entendo que as medidas cautelares diversas da prisão se mostram, neste momento, insuficientes para impedir que, em liberdade, os investigados encontrem os mesmos estímulos para a recalcitrância criminosa, não sendo, portanto, suficiente a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, para neutralizar o periculum
libertatis
dos
representados[
2].

Assim,
presentes e contemporâneos os requisitos legais autorizadores do decreto da prisão preventiva,
não há quaisquer novos elementos fáticos ou jurídicos que os alterem ou modifiquem, bastantes a fundamentar a revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares diversas da prisão, pretendidas pela Defesa.

Ex
positis, persistindo os requisitos motivadores da custódia cautelar, consistentes na prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade dos autuados,
INDEFIRO o pleito de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa do representado VAGNER SILVA VIEIRA, por verificar a presença dos motivos para que a prisão subsista.
Como consectário, por economia processual, em cumprimento ao disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, com redação incluída pela Lei nº 13.964/2019, dou a prisão por revista por esse órgão expedidor da prisão, para o fim de mantê-la por seus próprios fundamentos.” (sic-id.340244853)

A análise dos autos revela que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como aquela que indeferiu o pedido de sua revogação, encontram-se devidamente fundamentadas em elementos concretos que justificam a necessidade da medida extrema, não havendo que se falar em constrangimento ilegal.

Para melhor organização do raciocínio, as teses defensivas serão analisadas em tópicos específicos.

I.I. DAS TESES DE NEGATIVA DE AUTORIA E ATIPICIDADE DA CONDUTA

A impetrante sustenta, em síntese, a
negativa de autoria
e a
atipicidade da conduta
, argumentando que o paciente não seria o titular da linha telefônica utilizada para a prática delitiva desde 2021, que possui um álibi geográfico comprovado e que não há demonstração dos elementos estruturais do crime de organização criminosa.

As teses não podem ser conhecidas na via estreita do
habeas corpus
.

É cediço que o
Habeas Corpus
, por sua natureza mandamental e rito célere, não comporta dilação probatória, exigindo que o direito alegado seja demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída. A análise aprofundada de questões que demandam o reexame do conjunto fático-probatório, como a autoria delitiva ou a tipicidade da conduta, é matéria afeta à instrução processual, a ser dirimida pelo juízo de conhecimento.

Nesse sentido, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça consolidou o entendimento por meio do Enunciado Orientativo n.º 42: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

No caso concreto, a defesa alega que a linha telefônica investigada, de final 7729, não pertenceria mais ao paciente à época dos fatos, apresentando números de protocolo de supostas ligações à operadora de telefonia para comprovar a transferência de titularidade.

Contudo, a impetrante não juntou aos autos as gravações de áudio correspondentes a tais protocolos, documento que seria imprescindível para
reafirmar
alegação de forma inequívoca e pré-constituída.

A mera indicação de números de protocolo, sem o conteúdo probatório correspondente, não se presta a afastar, de plano, os indícios de autoria colhidos na investigação.

Ademais, cumpre salientar que tais alegações, acompanhadas dos referidos protocolos, não foram submetidas à análise do juízo de origem na decisão que indeferiu o pedido de revogação, o que impede seu exame por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância.

O ônus de instruir adequadamente o
writ
com as provas que sustentam suas alegações recai sobre a impetrante, o que não foi integralmente cumprido.

Da mesma forma, a verificação do álibi geográfico e a análise da presença dos elementos do tipo penal de organização criminosa demandariam um cotejo analítico de provas documentais e, eventualmente, testemunhais, o que transborda os limites cognitivos do remédio heroico.

Portanto, sendo inviável a incursão aprofundada no mérito probatório nesta via, as teses de negativa de autoria e atipicidade da conduta devem ser rechaçadas.

I.II. DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA (
FUMUS COMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS
)

A impetrante alega que a decisão combatida carece de fundamentação idônea, baseando-se na gravidade abstrata do delito e não demonstrando o
periculum
libertatis
.

Sem razão a impetrante.

A prisão preventiva é medida excepcional, cuja decretação exige a presença do
fumus
comissi
delicti
(prova da materialidade e indícios suficientes de autoria) e do
periculum
libertatis
(risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal), nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Ao contrário do que sustenta a defesa, as decisões proferidas pelo juízo de primeiro grau estão solidamente fundamentadas em elementos concretos extraídos dos autos.

O
fumus
comissi
delicti
encontra-se evidenciado nos relatórios de investigação da "Operação
Blood
Money", que, a partir da extração de dados de aparelhos celulares apreendidos, apontaram o paciente como um dos responsáveis pelo monitoramento das forças policiais no município de Itanhangá/MT, em benefício da organização criminosa "Comando Vermelho".

Nesta fase processual, não se exige juízo de certeza, mas sim de probabilidade, o qual se mostra presente.

O
periculum
libertatis
, por sua vez, está robustamente justificado na necessidade de
garantia da ordem pública
, diante da
gravidade concreta
da conduta e da periculosidade do agente, evidenciada por sua suposta inserção em uma das maiores e mais violentas facções criminosas em atuação no Estado.

A função atribuída ao paciente, de monitorar a movimentação policial, é de extrema relevância para o sucesso das atividades ilícitas do grupo, como o tráfico de drogas, pois visa a frustrar a ação estatal e garantir a impunidade de seus membros.

A necessidade de interromper as atividades de uma organização criminosa estruturada e em plena atividade constitui fundamento idôneo para a decretação da custódia cautelar, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores.
Ademais, os indícios da vinculação d
o
paciente à facção criminosa "Comando Vermelho", conforme evidenciado nos autos, constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar, como tem reconhecido este Tribunal:

"
A suposta participação do paciente em organização criminosa como o 'Comando Vermelho' autoriza a decretação da custódia cautelar com vistas a interromper ou ao menos frear as atividades do grupo criminoso.
" (TJMT - N.U 1023135-70.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2025,
Publicado
no DJE 08/08/2025)

A soltura do paciente, neste momento, representaria um risco concreto de que ele retome suas funções no grupo, perpetuando o ciclo delitivo e abalando a paz social.

Portanto,
não se trata de mera referência genérica
aos requisitos legais da prisão preventiva, mas sim de
fundamentação concreta
, baseada em elementos extraídos dos autos, que demonstram a necessidade da medida excepcional.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado deste Tribunal:

"Não há falar em ausência de fundamentação idônea para a conversão da prisão em flagrante delito em preventiva se a decisão se lastreia em elementos informativos constantes dos autos e imprescindibilidade da custódia para a garantia da ordem pública,
por força da gravidade concreta da conduta
." (TJMT - N.U 1006867-72.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024,
Publicado
no DJE 23/05/2024)

Dessa forma, a decisão não se baseia em gravidade abstrata, mas sim em dados concretos que revelam o
modus operandi
do grupo e o papel específico supostamente desempenhado pelo paciente, justificando a segregação para acautelar o meio social.

I.III. DA ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE

A defesa argumenta a ausência de contemporaneidade dos fatos que embasaram o decreto prisional.

A tese não prospera.

O requisito da contemporaneidade, previsto no art. 312, § 2º, do CPP, não se refere necessariamente à proximidade temporal entre a data do fato criminoso e a decretação da prisão, mas sim à persistência dos motivos que a justificam.
Em outras palavras, o perigo que a liberdade do agente representa deve ser atual.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça
:

"
a
Suprema Corte entende que [a
contempo
raneidade] diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si [...] sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos
"
(HC 661.801/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA,
DJe
25/6/2021).

No caso de crimes permanentes e praticados no âmbito de organizações criminosas complexas, como a investigada na "Operação
Blood
Money", é natural que as investigações se prolonguem no tempo para a devida apuração dos fatos e identificação de todos os envolvidos.

O risco à ordem pública permanece contemporâneo enquanto a organização criminosa estiver ativa, pois a liberdade de um de seus supostos integrantes representa a possibilidade concreta de continuidade das atividades ilícitas.

A necessidade de desarticular o grupo criminoso é um fundamento atual e premente, o que confere contemporaneidade à medida cautelar.

I.IV. DA INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS E DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS

A impetrante postula a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, ressaltando as c
ondições pessoais favoráveis do paciente.

O pleito não comporta acolhimento.

A aplicação de medidas cautelares alternativas pressupõe a sua adequação e suficiência para neutralizar o risco processual identificado. Conforme o art. 282, § 6º, do CPP, a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar.

No caso em tela, diante da gravidade concreta dos delitos e da suposta integração do paciente a uma organização criminosa de alta periculosidade, com função operacional definida, as medidas cautelares diversas da prisão se mostram manifestamente insuficientes para garantir a ordem pública.

Medidas como comparecimento em juízo ou monitoramento eletrônico não teriam o condão de impedir que o paciente retome o contato com os demais membros da facção e continue a colaborar com as atividades criminosas.

Nesse sentido, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...) 6. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.”
(
AgRg
no HC n. 913.699/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024,
DJe
de 3/7/2024.).

No mesmo sentido, o Enunciado Orientativo nº 43 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, dispõe que: "
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
."

I.V.
DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA

Cumpre ressaltar que a prisão preventiva, quando devidamente fundamentada e presentes seus requisitos legais, não viola o princípio constitucional da
presunção de inocência
, uma vez que o art. 5º, inciso LXI, da Constituição Federal permite expressamente a prisão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente.

Em casos tais, destaco entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...) 3. Quando a necessidade da prisão preventiva estiver demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no art. 312 do CPP, não há afronta ao princípio da
presunção de inocência,
tampouco antecipação ilegal da pena. Precedentes.”
(
AgRg
no RHC n. 188.488/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024,
DJe
de 18/4/2024.)

Portanto, não vislumbro violação do princípio debatido.

V.
DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE PRISÃO DOMICILIAR
E OUTRAS MEDIDAS

Por fim, a defesa requer a
substituição da prisão preventiva por domiciliar,
ao argumento de que o paciente é o único provedor da família, composta por esposa e dois filhos menores, um deles recém-nascido.

O pedido não merece guarida.

A concessão da
prisão domiciliar
, com fundamento no art. 318, VI, do CPP, exige a comprovação de que o agente seja "
imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência
". A norma busca proteger o interesse do menor em situação de vulnerabilidade, e o requisito da imprescindibilidade deve ser demonstrado de forma cabal.

No caso dos autos, embora a situação familiar seja digna de sensibilidade, a impetração não logrou comprovar a imprescindibilidade do paciente para os cuidados dos filhos. A própria petição inicial informa que as crianças estão sob os cuidados da genitora.

A alegação de ser o único provedor financeiro, por si só, não preenche o requisito legal, que se refere à indispensabilidade nos cuidados diretos e pessoais, e não apenas ao sustento material.

A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que
:

"
a existência de filhos menores e a alegação de necessidade de sustento familiar não são, por si sós, suficientes para afastar a prisão preventiva, especialmente diante (...) da ausência de comprovação de sua imprescindibilidade para os cuidados dos dependentes
" (TJMT - N.U 1037132-57.2024.8.11.0000).

Ademais, a
substituição da prisão preventiva

por medidas cautelares diversas,
previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, entendo que, no caso em análise, tais medidas se mostram inadequadas e insuficientes para garantir a ordem pública.

A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela evidência da vinculação d
o
paciente
à organização criminosa e pelo
modus operandi
empregado, demonstra a periculosidade social d
o
agente e a necessidade da manutenção da custódia cautelar
, conforme
destacado pelo Superior Tribunal de Justiça:

"
mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação
encontra-se
fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública
" (HC 345257/SP, Quinta Turma, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJ 12.05.2016).

Portanto, ausente a demonstração do requisito legal, o indeferimento do pedido de prisão domiciliar é
medida
que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

CONHEÇO PARCIALMENTE
do
writ
,
e na parte conhecida

DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus
impetrada em favor de
VAGNER SILVA VIEIRA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026